Tribunal: TJSP
Processo: 0013508-71.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Agravo em execução – Desobediência à ordem de servidor público – Decisão que, supostamente, reconheceu a falta disciplinar de natureza grave praticada em 18.03.2018 e declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos - Recurso objetivando a absolvição por fragilidade probatória ou atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a desclassificação para falta disciplinar de natureza média e o

Ementa:
Agravo em execução – Desobediência à ordem de servidor público – Decisão que, supostamente, reconheceu a falta disciplinar de natureza grave praticada em 18.03.2018 e declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos - Recurso objetivando a absolvição por fragilidade probatória ou atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a desclassificação para falta disciplinar de natureza média e o afastamento da perda dos dias remidos ou ao menos sua redução para um dia – Decisão guerreada inexistente – Reconhecimento pelo Magistrado a quo da prescrição da pretensão punitiva estatal - Caracterização de autêntico abuso do direito de socorrer-se do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição - Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000148700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013508-71.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante DOUGLAS ALVES DE JESUS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram
expedição de ofício, com urgência, à E. Corregedoria da Defensoria Pública do
Estado. Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo,
para eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013508-71.2019.8.26.0996 Presidente Prudente Voto no 33.285
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N° 0013508-71.2019.8.26.0996
AGRAVANTE: DOUGLAS ALVES DE JESUS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
VOTO No 33.285
EMENTA: Agravo em execução – Desobediência à
ordem
de
servidor
público
–
Decisão
que,
supostamente, reconheceu a falta disciplinar de
natureza grave praticada em 18.03.2018 e declarou
a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos -
Recurso objetivando a absolvição por fragilidade
probatória ou atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a desclassificação para falta
disciplinar de natureza média e o afastamento da
perda dos dias remidos ou ao menos sua redução
para um dia – Decisão guerreada inexistente –
Reconhecimento pelo Magistrado a quo da prescrição da pretensão punitiva estatal
-
Caracterização de autêntico abuso do direito de
socorrer-se do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição
-
Recurso
não
conhecido, com determinação.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
por Douglas Alves de Jesus nos autos da Execução Penal no
0005750-12.2017.8.26.0996, contra a r. decisão que, supostamente,
reconheceu a falta disciplinar de natureza grave e determinou a perda de
1/3 (um terço) dos dias eventualmente remidos.
Irresignado, recorre. Postula a absolvição por
fragilidade probatória ou atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a
desclassificação para falta de natureza média e o afastamento da perda
dos dias remidos ou ao menos sua redução para um dia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013508-71.2019.8.26.0996 Presidente Prudente Voto no 33.285
3
Regularmente processado o recurso, o MM. Juiz
a quo manteve a decisão guerreada, manifestando-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.
2. O recurso não comporta conhecimento.
A Defensoria Pública se insurge, pelos motivos
acima referidos, contra a suposta decisão que, reconhecendo a falta
disciplinar de natureza grave praticada pelo reeducando em 18.03.2018,
determinou a perda de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente remidos.
Bem é de ver, contudo, que o pleito defensivo
não merece apreciação por esta Colenda Câmara de Direito Criminal,
máxime porque a decisão ora objurgada simplesmente não existe!
Compulsando-se os autos verifica-se que, após
o processamento de sindicância administrativa disciplinar a cargo da
direção do estabelecimento prisional, o MM. Juiz das Execuções
Criminais houve por bem reconhecer, diferentemente do alegado pela
Defensoria Pública, a prescrição da pretensão punitiva estatal da falta
disciplinar de natureza grave imputada ao reeducando, consistente em
ato de desobediência aos agentes de segurança penitenciária praticado
em 18.03.2018 (fls. 57/58).
Portanto, descabida a interposição do presente
recurso, o que caracteriza autêntico abuso do direito de socorrer-se do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013508-71.2019.8.26.0996 Presidente Prudente Voto no 33.285
4
princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.
Essa peculiaridade chama a atenção. É que,
sendo o defensor público essencial à função jurisdicional do Estado e,
como o advogado, indispensável à administração da Justiça (arts. 133 e
134, CF), haveria de abster-se de movimentar indevidamente a
jurisdição. No entanto, ao que parece, a Defensoria Pública procede de
maneira automática e sem se certificar, antes de ajuizar o agravo em
execução penal, da questão sub judice. Nessa conformidade, está a
concorrer para aumentar as dificuldades desta Corte de Justiça, já
assoberbada de ações e recursos certamente com pleitos legítimos,
provocando morosidade na apreciação destes com reflexo negativo
frente ao princípio constitucional da duração razoável do processo (art.
5o, LXXVIII, CF), em detrimento da maioria dos jurisdicionados. E, com
isso, está a atuar contrariamente aos interesses da sociedade, que
espera deste Tribunal que aprecie com mais agilidade os seus pleitos
legítimos. Vale dizer, o princípio constitucional da inafastabilidade da
jurisdição (art. 5o, XXXV, CF) não se presta a tanto. Mas, se adotar
postura outra, evidentemente estará a contribuir para que esta Corte de
Justiça aprecie com mais agilidade os seus pleitos legítimos, como é do
interesse de toda a sociedade.
Convém comunicar a ocorrência à Egrégia
Corregedoria da Defensoria Pública Geral do Estado, com cópias das
principais peças dos autos do agravo, para conhecimento e eventuais
providências, já que a situação detectada nestes autos vem se tornando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013508-71.2019.8.26.0996 Presidente Prudente Voto no 33.285
5
rotineira.
3. Pelo exposto, não se conhece do recurso,
determinando-se a expedição de ofício, com urgência, à E.
Corregedoria da Defensoria Pública do Estado nos termos supra.
Consideram-se, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no
processo, para eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)